Tribunal: STF
Processo: Rcl 90484
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Estado do Ceará alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0001995-27.2016.5.07.0015, descumprido o decidido na ADC 16 e nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG).

O reclamante aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública da responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços.

Pede a cassação do ato reclamado para que seja excluída sua responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas em questão.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

O cerne da controvérsia reside em reconhecer, ou não, a responsabilidade subsidiária da Administração Pública decorrente de inadimplemento de obrigações trabalhistas de empresa terceirizada.

Em sede de controle concentrado, o Supremo declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, fazendo-o da seguinte forma:

A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.
(ADC 16, ministro Cezar Peluso)

Naquela oportunidade, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada culpa.

A partir daí, a Justiça do Trabalho, em diversos pronunciamentos, tem condenado automaticamente o Poder Público ao pagamento de parcelas decorrentes da inadimplência de obrigações trabalhistas por empresa contratada, nos casos de intermediação de mão-de-obra, sem qualquer aferição, em concreto, quanto à prática, ou não, de atos de fiscalização pela Administração.

Por esse motivo, esta Corte, ao julgar o RE 760.931 (Tema 246/RG), reiterou o posicionamento anterior, de modo a afastar a condenação subsidiária da União por dívidas decorrentes de contrato de terceirização, fixando a tese abaixo transcrita:

O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

Ratificou-se a orientação adotada na ADC 16, a revelar adequada a responsabilização da Administração Pública apenas em casos de prova inequívoca de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, bem assim do nexo causal entre a atuação do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.

O Supremo, em diversos precedentes, tem reconhecido a transgressão aos citados paradigmas até mesmo quando o Tribunal Superior do Trabalho evoca o não preenchimento de requisitos formais de admissibilidade do recurso de revista, sem avançar na análise do tema da licitude da terceirização. É o que ocorre, por exemplo, nas situações em que a Corte Trabalhista declara não atendido o pressuposto da transcendência da controvérsia.

É dizer, é fundamental que haja prova inequívoca de conduta culposa da Administração Pública para que seja caracterizada responsabilidade subsidiária. A menção a comportamento culposo de forma genérica, sem elementos concretos que demonstrem cabal e efetiva negligência do Poder Público, aproxima-se da responsabilização automática da Administração Pública, o que caminha em sentido oposto ao que assentado por esta Corte na ADC 16.

Para além disso, diversas decisões da Justiça Trabalhista têm imputado o ônus da prova da culpa à Administração Pública, sob o rótulo de inversão do onus probandi. 

Nesse sentido, o Supremo elencou, a título de repercussão geral, o Tema 1.118/RG:

Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).

Em recente julgamento, ocorrido em 13.2.2025, o Pleno, por maioria, apreciando o Tema 1.118/RG, fixou as seguintes teses a respeito do ônus da prova para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público:

1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.

O referido tema da Repercussão Geral não impede a apreciação de casos que envolvam a responsabilidade subsidiária da Administração Pública à luz do julgamento da ADC 16, no qual já consolidado entendimento de ser imprescindível a comprovação do conhecimento, pelo ente público, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la. 

Na hipótese, observo ter o órgão reclamado atribuído o ônus da prova referente à suposta ausência de fiscalização à entidade pública. Não foi demonstrado qualquer nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador. Ao contrário, foi presumida a culpa da reclamante somente a partir da inadimplência da contratada, conforme extraio do seguinte excerto do acórdão do agravo interno em recurso de revista:

No caso concreto, consta do acórdão do Tribunal Regional o seguinte:
“(...) No caso dos autos, a prova documental anexada ao feito não demonstra ter havido fiscalização e acompanhamento suficientes, por parte do Estado do Ceará, do cumprimento das obrigações trabalhistas da empresa prestadora, durante o período em que perdurou a relação de emprego da parte reclamante.
Como bem apontado pelo Juízo sentenciante, o Estado do Ceará "informou que, em 2015, a 1ª reclamada atrasou os salários dos trabalhadores em pelo menos 05 oportunidades, (fl. 73 - Id. de32606 - Pág. 2) porém, ainda assim, a Administração continuou efetuando os pagamentos para a prestadora de serviços, sem aplicação de nenhuma penalidade e sem nenhuma medida preventiva."
Também como já afirmado na sentença vergastada, o ente público apenas usou os instrumentos permitidos pela lei quando a empregadora já havia sumido, apesar dos fortes indícios de que poderia haver inadimplência dos haveres trabalhistas conforme ela mesma indicou no documento de ID. de32606.
A constatação acima se confirma ao observar o teor da Ata de Audiência, intermediada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), cujas partes são as demandadas (fl. 118). Na ocasião (26/08/2016), foi informado pelo representante do MP/CE que:
(...) o contrato de prestação de serviço havido com a empresa E Mendes Ferreira-ME encerrou-se no dia 02/07/2016; que o MP/CE procedeu à retenção preventiva dos valores devidos à empresa em face dos serviços prestados; que o MP/CE exigiu que a empresa apresentasse todos os documentos rescisórios a fim de viabilizar o repasse dos valores retidos aos trabalhadores; que o valor retido não é suficiente para a quitação total dos valores rescisórios devidos, sendo que as rescisões importam em montante próximo a R$ 195.000,00 e os valores retidos são um pouco mais de R$ 166.000,00 (...)
Nessa toada, verifica-se que a prova documental colacionada aos autos não tem o condão de cumprir o papel que a recorrente pretende, qual seja, de ter havido o implemento de medidas fiscalizatórias que se reputem razoáveis e efetivas. De acordo com a documentação acostada (fls. 75 e seguints), as medidas de retenção de pagamento da primeira reclamada só passaram a ser adotadas quase na metade de 2016, e após Recomendação do Ministério Público do Trabalho (fls. 117/118), quando as medidas de fiscalização deveriam ter sido adotadas em todo o curso contratual - não havendo prova nos autos neste sentido.
O ente público não comprovou, por exemplo, ter exigido ou extraído mensalmente ou por alguma periodicidade razoável a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. Tal comprovação, exigida na fase de habilitação do procedimento licitatório (art. 29, V, Lei n. 8.666/1993), deve ser renovada ao longo da execução do contrato administrativo, a fim de atender ao comando inserto no art. 55, XIII, da Lei n. 8.666/1993 [["Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: (...) XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação"].
Essa medida é salutar, pois permite verificar se a empresa prestadora mantém sua saúde financeira e, principalmente, se respeita os direitos trabalhistas de seus empregados.
Não há, nos fólios, comprovação do acompanhamento, por parte da tomadora, do adimplemento regular das obrigações pertinentes à prestadora.
Na realidade, o ajuizamento da vertente ação e o deferimento, em sentença, dos pedidos formulados apenas corroboram a constatação da ausência de efetiva fiscalização em torno do contrato de trabalho do obreiro.
Logo, o descumprimento do dever de cautela, na espécie, é patente e atrai a configuração da culpa "in vigilando".
Por fim, acrescente-se que o ônus de comprovar a efetiva fiscalização do contrato compete ao ente público, uma vez que o ordenamento jurídico expressamente lhe atribui esse dever (artigos 58, III, e 67, § 1º, da Lei 8.666/93). (...)” destacamos
Portanto, constata-se que o Tribunal Regional concluiu pela responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços face à ausência de prova da fiscalização e respectiva prova do cumprimento das obrigações contratuais e legais por parte da empresa contratada, caracterizadora da culpa in vigilando. Nessa medida, torna-se devida a condenação da tomadora dos serviços.
Ressalte-se que, para se concluir de maneira diversa, seria necessário o revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado nesta instância extraordinária, nos termos em que disposto na Súmula nº 126 desta Corte.
[...]
Nesse contexto, impõe-se confirmar a decisão monocrática proferida, mediante a qual se denegou seguimento ao agravo de instrumento da parte.
Nego provimento.
(Grifei)

Desse modo, entendo assentada a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa e afastada a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16. 

3. Ante o quadro, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado, no que se refere à atribuição de responsabilidade subsidiária do ente público, e determinar que outro seja proferido, com observância da orientação firmada na ADC 16.

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente